Tribunal: TJDFT
Processo: 0002738-59.2009.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. INTERRUPÇÃO. AVIAMENTO DE PRETENSÃO EXECUTÓRIA ANTERIOR. EXTINÇÃO. RENOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO A QUO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROVIMENTO ANTECEDENTE. DATA DO ÚLTIMO ATO DO PROCESSO EM QUE PRATICADO O ATO INTERRUPTIVO (CC, ART. 202, I, IV e PARÁGRAFO ÚNICO). TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXTINTIVA. RETOMADA DO FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RENOVAÇÃO DA PRETENSÃO ANTES DO ADVENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Aviado cumprimento de sentença anterior, com a ultimação da intimação do devedor para realizar o pagamento do débito constante da sentença condenatória executada, os atos processuais, traduzidos na formulação da pretensão e na provocação do obrigado a realizar a obrigação que o aflige, interrompem o prazo prescricional, resultando que, interrompido o prazo, conquanto tenha havido decisão extintiva do feito, sem resolução de mérito, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória somente retoma seu curso no momento em que praticado o último ato no processo em que houvera a interrupção, ou seja, no momento em que transitara em julgado a decisão que extinguira, sem resolução de mérito, a pretensão antecedente (CPC/15, art. 240, § 1o; CC/02, arts. 202, incisos I e V, e 203).
2. Interrompido o prazo prescricional trienal incidente sobre a pretensão, somente retoma seu curso após a prática do derradeiro ato no processo em que houvera o fato interruptivo, donde, determinada a extinção do feito, sem resolução do mérito, ainda que pelo abandono da parte autora, a prescrição somente retoma seu curso no momento em que se aperfeiçoara o trânsito em julgado do provimento extintivo, obstando a afirmação da prescrição se renovada a pretensão executória antes do implemento do interregno assim apurado e se não houvera, desde então, o implemento do prazo prescricional correlato (CC, art. 202, I e parágrafo único).
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.